Tribunal: STF
Processo: RE 1417326
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acordão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - VENCIMENTOS - CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL - NECESSIDADE, À EXCEÇÃO DOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE A 1° DE MARÇO DE 1994 - AÇÃO PROCEDENTE SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS QUE INGRESSARAM ANTES DAQUELA DATA.” 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput; 25; 37, incisos X e XIII; 39, § 1°, e 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios. Nesse julgamento também ficou consignado que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifos nossos - DJe de 10/2/14).



    Nesse julgamento também ficou consolidado que o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto do Eminente Ministro Luiz Fux, no julgamento do leading case que, com clareza, elucida a questão: 



    “Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”



    Assim, impõe-se o provimento ao apelo para que a Corte de origem, na execução, observe a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para determinar que seja observado o entendimento fixado no RE nº 561.836/RN, em especial quanto à apuração de eventuais diferenças em liquidação de sentença considerando a data do efetivo pagamento da remuneração e no ponto em que anui com a possibilidade de limitação temporal da incorporação do índice em caso de reestruturação remuneratória da carreira.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente